Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715869-15.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRONALDO TRINDADE DA SILVA AMARAL, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: IRONALDO TRINDADE DA SILVA AMARAL, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida na ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de IRONALDO TRINDADE DA SILVA AMARAL. Antes do julgamento do recurso, as partes apresentam petição por meio da qual informam a cessão do crédito da parte autora à empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, manifestam seu consentimento para a substituição do polo ativo da demanda, comunicam a realização de acordo e requerem a sua homologação, bem como a extinção do feito (ID 43338577). A decisão de ID 44053201 deferiu o ingresso da peticionante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS como sucessor processual da autora AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., subsistindo o pedido de homologação do acordo. Verifica-se, contudo, que o acordo acostado está assinado apenas pela parte ré, de modo que padece de vício formal. Desta feita, intime-se a parte autora ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS para anexar aos autos o instrumento do acordo assinado por ambas as partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 3 de março de 2023. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador